Tribunal: TJES
Processo: 0023992-56.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023992-56.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE CHAMON RIBEIRO e outros

APELADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL SOBRE PARCELA DA CAUSA DE PEDIR NÃO AVENTADA NA ORIGEM – LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING – ALTERAÇÃO DA PLANTA LAYOUT PELO SHOPPING APÓS A ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – NÃO FORNECIMENTO DA PLANTA ESPECÍFICA AO LOCATÁRIO – OBRIGAÇÃO DO SHOPPING – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO DO CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

Identifica-se inovação sobre parcela dos fundamentos a lastrear a pretensão recursal, em relação a causa
s
de pedir não aventada
s
na origem acerca
de

cláusulas leoninas, discrepância, enriquecimento ilícito
e
impedimento
à
livre associação
, matéria
s
que não pode
m
ser apreciada
s
por este e. Tribunal de Justiça nestes autos.

Há, de fato, discrepância entre a planta entregue ao autor/apelante quando da locação do bem imóvel
(planta
layout
)
e
a loja
efetivamente entregue.
Na planta entregue ao locatário consta, de fato, a existência de 01 (um) elemento em formato de retângulo, preenchido de preto, localizado na parte central do salão.
Todavia,
a diferenciação reside justamente no fato de que existem no salão, em realidade, 02 (dois) pilares e um
shaft
, consoante fotos
anexadas
ao laudo pericial.

O
cerne da questão é saber se
de fato
foi entregue ou não ao locatári
o
/apelante
uma segunda planta do salão, com informações detalhadas sobre o imóvel (como, por exemplo, largura, comprimento, altura do piso ao teso, etc), a fim, por exemplo, de subsidiar o projeto de montagem da loja.

O
proprietári
o
do imóvel
(shopping)
é

quem possui
a obrigação contratual de entreg
ar
ao lojista
(item 5.1 do caderno técnico)
a segunda planta, com especificações
,

e, por consequência, quem

tem
o ônus de comprovar
a devida entrega ao locatário
,
notadamente considerando
também
a impossibilidade de o apelante/locatário fazer prova de fato negativo.

Inexistindo
evidências nos autos de que foi entregue ao lojista apelante
a
segunda planta
do salão,
é de se reconhecer
o descumprimento contratual,
a rescisão do instrumento

e a inexigibilidade dos débitos em cobrança
,
bem como

a devolução da quantia paga pelo então locatário
devidamente corrigida nos termos do instrumento contratual
.

A
caracterização do dano moral à pessoa física reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores subjetivos relativos a honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre tantos outros, a qual é constatada
in casu
.

Os transtornos ocasionados pela apelada com o atraso na entrega do imóvel não se limitaram ao mero descumprimento contratual e ao desarranjo do planejamento econômico do
lojista: após meses pagando o aluguel devido ao shopping e também pagando/contratando a montagem da futura loja, se depara com uma relevante e prejudicial alteração do projeto de construção, tendo, ainda, que enfrentar longo processo judicial para ver satisfeitos seus direitos em razão da rescisão contratual.

A
tendendo aos seus critérios balizadores, a saber, gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da requerida/apelada e condição socioeconômica do requerente/apelante e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é de se concluir que o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) é consentâneo ao caráter preventivo e pedagógico da responsabilização,
sem menosprezar o abalo sofrido ou causar enriquecimento indevido do apelante.

Re
curso
conhecido e provido.
Ônus sucumbenciais invertidos, para condenar o apelado em custas e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0023992-56.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE CHAMON RIBEIRO, THATIANA FURTADO PEDRO CHAMON RIBEIRO

APELADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRO OLIVEIRA GOMES - ES14399-A

Advogado do(a) APELADO: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A

VOTO

PRELIMINAR

Da análise dos autos, é de se notar que inova o apelante, em sede recursal, por trazer ao conhecimento deste e. Tribunal de Justiça causa de pedir fática não aventada na origem (em inicial), de modo que nem sequer foi conhecida pelo Juízo de origem e, por tal razão, não merece conhecimento o presente recurso quanto a tal fundamento fático que não lastreou o pedido inicial.

De fato, da apreciação da exordial (fls.

5/29 –
vol. 1
), n
ota-se que a então parte autora, ora apelante, apenas funda seus pedidos no fato (causa de pedir fática) de que há inadimplemento contratual, pois foi entregue loja com planta distinta da apresentada quando da assinatura do contrato de locação.

Em verdade, a alegação da existência de cláusulas leoninas,
discrepância e enriquecimento ilícito
e
impedimento
à
livre associação
apenas foi trazida pelo autor/apelante em sede de alegações finais (fls. 17/119 – vol. 3), momento em que já estabilizado o objeto do processo, por força do art. 329 do Código de Processo Civil, não anuindo o réu, ora apelado, com o aditamento da causa de pedir, nem sequer sendo analisado tal fato no bojo da r. sentença recorrida.

Trata-se, assim, de indevida inovação recursal, não se admitindo o recurso de apelação quanto à referida causa de pedir.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
EM PARTE
o recurso de apelação, notadamente em relação à causa de pedir não deduzida na inicial (existência de
cláusulas leoninas, discrepância e enriquecimento ilícito
e
impedimento
à
livre associação
), remanescendo à cognição de mérito os fundamentos aventados pelo autor, ora apelante, em sua exordial e trazidos ao conhecimento deste Tribunal em sede de apelação.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS HENRIQUE CHAMON RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital (fls. 145/149 – vol. 3, ID 3610780), que, nos autos da “
ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de rescisão de contrato de locação de uso comercial c/c indenização por danos morais e pedido liminar
” por ele movida em face de
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em suma, que:
(i)
existe “
mudança em todo o interior estético, dispensação e de uso do imóvel
”, a evidenciar diferenciações substanciais entre a planta do salão inicialmente apresentada e a planta atual, as quais denotam descaracterização da loja e, por conseguinte, descumprimento contratual;
(ii)
a parte apelada, ao entregar a planta no momento da contratação não agiu com probidade e nem boa-fé, pois “
a planta inicialmente entregue escamoteava os elementos apresentados
”; e, por fim,
(iii)
há cláusulas leoninas, discrepância e enriquecimento ilícito
e
impedimento
à
livre associação.

Pugna, assim, pelo recebimento e provimento do presente recurso,
a fim de que seja reformada a sentença, declarando-se rescindido o contrato e inexigível o débito, devolvendo-se os valores pagos com correção e condenando-se
o
apelad
o
ao pagamento de danos morais,
bem como
em custas e honorários advocatícios, além do conhecimento de ofício das cláusulas leoninas, discrepância, enriquecimento ilícito e impedimento da livre associação (fls. 157/191 – vol. 3 – ID 3610780).

Em sede de contrarrazões, o shopping apelado sustentou que a r. sentença “
não necessita de qualquer reforma, já que está em consonância com o laudo pericial elaborado nos autos
” (fls. 199/211 – vol. 3 – ID 3610780).

Primeiramente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

A título de breve escorço histórico, necessário esclarecer que as partes litigantes firmaram em 23/11/2010 contrato de locação com duração de 60 (sessenta) meses, cujo objeto é o SUC (Salão de Uso Comercial) nº 208B/C do piso L-2 do Shopping Mestre Álvaro. Houve, ainda, cessão de direitos de uso, tendo a parte apelante se obrigado ao pagamento de R$112.155,00 (cento e doze mil, cento e cinquenta e cinco reais), com pagamento efetivo de R$28.379,80 (vinte e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos).

O
autor/apelante (cessionário/locatário) ajuizou a presente demanda em razão de suposta divergência entre o projeto/planta baixa apresentado quando da assinatura do contrato e
o salão/
loja efetivamente entregue.

Aduz, nesse sentido, que existiam “
duas colunas de dimensão aproximada de dois metros cada uma no meio da loja, sendo uma delas pra instalação de dutos para ar condicionado de todo o shopping center
”, sendo que “
toda a montagem da loja foi planejada em conformidade com a planta baixa anexada ao contrato, tornando-se inviável a execução da montagem com as novas dimensões da sala
”, não tendo o autor
nem
sequer tomado posse da unidade locada/
cedida
em razão das discrepâncias constatadas
na vistoria inicial da unidade
.

Em razão de ter o shopping réu/apelado se utilizado do imóvel por todo o tempo como depósito de materiais de construção e outros objetos, pugna na exordial pela declaração de inexigibilidade dos supostos débitos a si atribuídos, sob pena de enriquecimento sem causa do shopping, com reconhecimento de exceção do contrato não cumprido e, por conseguinte, da rescisão contratual.

A sentença recorrida,
por sua vez, se limita a afirmar que “a
despeito das considerações autorais, não vislumbro descumprimento contratual da requerida quanto aos aspectos físicos, estruturais e arquitetônicos do salão locado pelos autores
”.

Pois bem.

Na perícia efetuada, a
expert
pontuou que “
na planta entregue aos autores, no momento da contratação, consta de forma simbólica, a existência de 01 elemento em formato de retângulo, preenchido internamente em cor escura (preto), localizado na parte central do salão (...)
” (fl. 211).

Prosseguiu afirmando que “
o salão que foi entregue aos autores diverge da planta que consta nos autos, pelo fato de apresentar uma coluna estrutural localizada na parte da frente do salão (...) e uma coluna estrutural localizada na parede dos fundos do salão
” (fl. 211).

Ainda, objetivamente afirma que houve alteração entre a planta inicial apresentada ao autor e a planta atual do referido salão (fl. 21
3
).

Afirma que,
de acordo com o contrato de locação, foi entregue planta específica aos autores em substituição daquela fornecida no momento da contratação
(planta
básica/
layout
)
,
todavia diz n
ão ser possível afirmar se
tal
planta específica
(supostamente)
entregue aos autores apresenta alguma alteração no projeto com relação a planta entregue no momento da contratação, pois o patrono da parte autora não atendeu à solicitação da perita para providenciar tal documentação.

Em complementação, colaciona trecho do caderno técnico que compõe o contrato de locação, no qual consta que “
para que os projetos técnicos possam ser elaborados, o shopping fornecerá ao lojista as características técnicas de sua loja como: planta específica e caderno técnico
”.

Da apreciação dos autos e do conjunto probatório, é de se concluir que merece acolhida a pretensão recursal do apelante.

Há, de fato, discrepância entre a planta entregue ao autor/apelante quando da locação do bem imóvel
(planta
layout
)
e
a loja
efetivamente entregue.

Na planta entregue ao locatário consta, de fato, a existência de 01 (um) elemento em formato de retângulo, preenchido de preto, localizado na parte central do salão.
T
odavia, a diferenciação reside justamente no fato de que existem no salão, em realidade, 02 (dois) pilares e um
shaft
, consoante fotos
anexadas
ao laudo pericial
.

Importante frisar que, consoante colocado pela perita, o projeto de layout, que é o que foi recebido pelo locatário/apelante quando da assinatura do contrato,
é simbólico, apresentando apenas
um “
pré-dimensionamento dos compartimentos, níveis, volumetria, fluxo interno e externo, localização dos móveis, etc
”.

Assim, o
cerne da questão é saber se de
fato
foi entregue ou não ao locatário apelante
uma segunda planta do salão, com informações detalhadas sobre o imóvel (como, por exemplo, largura, comprimento, altura do piso ao te
t
o, etc.), a fim, por exemplo, de subsidiar o projeto de montagem da loja.

A despeito de ter s
alienta
do
a perita por mais de uma oportunidade que o patrono da parte apelante deixou de atender ao seu pedido de informações sobre essa suposta segunda planta -
tendo ressaltado
o causídico
nos autos
não possuir a referida planta -,
o
proprietári
o
do imóvel
(shopping)
é

quem possui
a obrigação contratual de entregá-la ao lojista
(item 5.1 do caderno técnico)
,

e, por consequência, quem

tem
o ônus de comprovar
a devida entrega ao locatário
,
notadamente considerando
também
a impossibilidade de o apelante/locatário fazer prova de fato negativo.

O
portuno frisar, ainda, que por diversas vezes
e
em manifestações
variadas
d
o
requerid
o
/apelad
o nestes autos, há referência a
apenas
uma
planta entregue, e não
duas
.
Ademais, em momento algum o shopping locador salienta que houve a entrega da planta específica,
limitando-se o apelado
a afirmar, contraditoriamente ao laudo pericial, que não existem divergências entre o objeto contratado e o entregue.

Inexistindo
evidências nos autos de que foi entregue ao lojista apelante
a
segunda planta do salão,
é de se reconhecer
o descumprimento contratual,
a rescisão do instrumento

e a inexigibilidade dos débitos em cobrança
,
com
a acolhida
do pedido autoral
.

C
onsiderando o descumprimento contratual e a culpa do shopping
cedente
, nos termos do §2º da cláusula IV do contrato de cessão de direitos de uso de SUC, devem ser devolvidas ao cessionário/apelante as quantias recebidas, devidamente corrigidas pelo mesmo índice de correção estabelecido no referido instrumento.

Por fim, no que concerne ao pleito de indenização por danos morais, observa-se,
de igual maneira,

que
a
ssiste razão ao apelante.

A caracterização do dano moral à pessoa física reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores subjetivos relativos a honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre tantos outros, a qual é constatada
in casu
.

Acerca do tema, importante destacar as lições de Cavalieri Filho, para quem:

[...] só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos [...]. (CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de responsabilidade civil
. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

Os transtornos ocasionados pel
o
apelad
o
com o atraso na entrega do imóvel não se limitaram ao mero descumprimento contratual e ao desarranjo do planejamento econômico do
lojista: após meses pagando o aluguel devido ao shopping e também pagando/contratando a montagem da futura loja,
deparou-se o apelante
com uma relevante e prejudicial alteração do projeto de construção, tendo, ainda, que enfrentar longo processo judicial para ver satisfeitos seus direitos em razão da rescisão contratual.

Nesse diapasão, doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que, para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Logo, a
tendendo aos seus critérios balizadores, a saber, gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico d
o
requerid
o
/apelad
o
e condição socioeconômica do requerente/apelante e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é de se concluir que o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) é consentâneo ao caráter preventivo e pedagógico da responsabilização,
sem menosprezar o abalo sofrido ou causar enriquecimento indevido do apelante.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e,
no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para julgar procedente a demanda,
a fim
de

reconhecer o descumprimento contratual pelo shopping apela
do
, declarar a rescisão contratual e a inexigibilidade do débito decorrente do instrumento contratual firmado, bem como
condenar a apelad
o

à devolução dos valores pagos
corrigid
o
s pelo mesmo índice de correção estabelecido no referido instrumento
e a
compensar o apelante pelos danos morais suportados, os quais são fixados em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do presente julgamento (arbitramento), nos termos da Súmula 362, STJ, e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC/02).

Considerando
a integral sucumbência da
parte
apelada, inverto os ônus sucumbenciais,
condenando o apelado em custas e em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para, na parte conhecida do recurso
,

DAR-LHE PROVIMENTO